Tribunal: TJMT
Processo: 1016314-84.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016314-84.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO - CPF: 009.376.941-50 (ADVOGADO), ANDERSON GOMES AMARAL - CPF: 000.418.181-64 (EMBARGADO), FABRICIO DA SILVA VALDANHA - CPF: 045.055.201-29 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GEAN GUILHERME DA COSTA GASPARETO - CPF: 013.397.001-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ANDERSON GOMES AMARAL - CPF: 000.418.181-64 (EMBARGANTE), JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO - CPF: 009.376.941-50 (ADVOGADO), FABRICIO DA SILVA VALDANHA - CPF: 045.055.201-29 (EMBARGADO), GEAN GUILHERME DA COSTA GASPARETO - CPF: 013.397.001-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS OPOSTOS POR FABRÍCIO DA SILVA VALDANHA E REJEITOU DE ANDERSON GOMES AMARAL NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1016314-84.2024.8.11.0000

EMBARGANTE: FABRICIO DA SILVA VALDANHA, ANDERSON GOMES AMARAL

EMBARGADO: ANDERSON GOMES AMARAL, ESTADO DE MATO GROSSO, FABRICIO DA SILVA VALDANHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE FABRÍCIO DA SILVA VALDANHA ACOLHIDOS SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ANDERSON GOMES AMARAL REJEITADOS.

. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Fabrício da Silva Valdanha e por Anderson Gomes Amaral contra acórdão que negou provimento a agravo interno interposto pelo segundo em face do primeiro e do Estado de Mato Grosso. O embargante Fabrício alegou omissão quanto ao pedido de condenação do agravante por litigância de má-fé. Por sua vez, Anderson alegou omissões e contradições relacionadas à fixação dos honorários advocatícios e à ausência de manifestação sobre precedentes do STJ e dispositivos do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão quanto ao pedido de condenação por litigância de má-fé formulado por Fabrício da Silva Valdanha; (ii) apurar se houve omissão ou contradição na fundamentação da decisão quanto aos critérios de fixação de honorários advocatícios, conforme sustentado por Anderson Gomes Amaral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão de fato omitiu-se quanto ao exame do pedido de condenação por litigância de má-fé formulado por Fabrício da Silva Valdanha, o que autoriza o acolhimento dos embargos para sanar essa omissão.

4.

A conduta do agravante, todavia, não se revela dolosa nem abusiva, pois consistiu na utilização regular dos meios recursais previstos em lei, não estando configurada a má-fé processual. Assim, apesar da omissão, não há alteração no resultado do julgamento.

5.

Os embargos de Anderson Gomes Amaral não apontam vícios efetivos no acórdão, mas traduzem mera irresignação com a fundamentação adotada e pretendem reexame do mérito, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

6.

A decisão embargada apreciou adequadamente a matéria, aplicando corretamente o art. 85, § 2o, do CPC, conforme o Tema 1.076 do STJ, afastando a possibilidade de fixação equitativa dos honorários, diante do valor expressivo da causa.

7.

A ausência de menção expressa aos precedentes citados pelo embargante não configura omissão, desde que a fundamentação adotada esteja alinhada à jurisprudência dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de Fabrício da Silva Valdanha acolhidos sem efeitos infringentes.
Embargos de Anderson Gomes Amaral rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A omissão no acórdão quanto a pedido de condenação por litigância de má-fé deve ser sanada, mas sua existência não implica, por si só, em acolhimento do pedido se ausente demonstração de dolo processual.

2.

A fixação dos honorários advocatícios deve observar os percentuais previstos no art. 85, § 2o, do CPC, sendo incabível a aplicação da equidade quando o valor da causa é significativo, conforme Tema 1.076 do STJ.

3.

A ausência de citação expressa de precedentes indicados pelas partes não configura omissão, desde que a fundamentação esteja em conformidade com a jurisprudência dominante.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 80, 85, §§ 2o, 3o e 8o; 338, parágrafo único; 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.076; TJMT, N.U 1010532-17.2017.8.11.0041, rel. Desa. Maria Erotides Kneip, j. 24.08.2020; TJMT, N.U 1012070-25.2018.8.11.0000, rel. Des. Márcio Vidal, j. 24.08.2020.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1016314-84.2024.8.11.0000

EMBARGANTE: FABRICIO DA SILVA VALDANHA, ANDERSON GOMES AMARAL

EMBARGADO: ANDERSON GOMES AMARAL, ESTADO DE MATO GROSSO, FABRICIO DA SILVA VALDANHA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Fabrício da Silva Valdanha
e

por Anderson
Gomes Amaral

contra acórdão proferido pela
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
, no
Agravo Interno n° 1016314-84.2024.8.11.00000
, interposto pelo segundo Recorrente em face do primeiro recorrente e do
Estado de Mato Grosso
, negou provimento ao agravo, mantendo inalterada a decisão impugnada.

Em suas razões recursais,
Fabrício da Silva Valdanha

alega que há omissão no acórdão embargado
(ID 268141272), quanto ao pedido de condenação do agravante por litigância de má-fé, formulado nas contrarrazões.

Sustenta que, o agravante apresentou recurso com tese contrária à lei e jurisprudência consolidada, além de utilizar precedentes irrelevantes e matéria jornalística copiada de outro contexto, com o objetivo de induzir o juízo em erro e protelar o andamento do processo.

Com base no art. 80 do CPC, requer que a omissão seja suprida, com a consequente condenação do agravante à multa de 5% sobre o valor da causa, pelos prejuízos processuais e pela conduta abusiva.

Nas contrarrazões apresentadas (ID 280813883 - Pág. 1), o Embargado pugna pelo desprovimento do recurso
.

Por sua vez,
Anderson Gomes Amaral

alega que há
omissões e contradições na decisão recorrida, por não se manifestar sobre o REsp 2.091.586/STJ, que trata da proporcionalidade entre os honorários advocatícios e o trabalho efetivamente prestado, bem como sobre a aplicação analógica do art. 338, parágrafo único do CPC, que prevê honorários reduzidos (3% a 5%) em casos de ilegitimidade passiva, e o REsp 2.065.876/SP, que estabelece critérios de proporcionalidade na fixação de honorários em litisconsórcio.

Requer a atribuição de efeitos infringentes aos embargos para reduzir os honorários fixados (10% sobre R$ 105.600,00), por considerá-los desproporcionais à atuação do advogado da parte adversa, que se limitou a apresentar contestação em processo extinto sem resolução de mérito.

Por fim, requer manifestação expressa para fins de prequestionamento dos arts. 85, §§ 2o e 8o; 338, parágrafo único; 87, §§ 1o e 2o; e art. 8o do CPC.

Por essas razões, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para sanar a omissão apontada, nos termos acima expostos.

Nas contrarrazões apresentadas (ID 250018164), o Embargado rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento dos embargos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1016314-84.2024.8.11.0000

EMBARGANTE: FABRICIO DA SILVA VALDANHA, ANDERSON GOMES AMARAL

EMBARGADO: ANDERSON GOMES AMARAL, ESTADO DE MATO GROSSO, FABRICIO DA SILVA VALDANHA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Conforme relatado alhures, os presentes embargos visam reformar o acórdão proferido por esta
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
,
no
Agravo Interno n° 1016314-84.2024.8.11.00000
, interposto pelo segundo Recorrente em face do primeiro recorrente
, negou provimento ao agravo.

Ab initio
, destaco que, o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração
. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

O aresto, ora embargado, foi assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM BASE NO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. TEMA 1.076 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto por Anderson Gomes Amaral contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento n. 1016314-84.2024.8.11.0000, mantendo a fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, em razão do reconhecimento da ilegitimidade passiva do agravado Fabrício da Silva Valdanha.

2.O agravante sustenta que a decisão deve ser reformada, argumentando que os honorários deveriam ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil (CPC), dado que a atuação do advogado da parte contrária foi limitada e não houve proveito econômico mensurável.

3.Alega que a majoração dos honorários, ao acolher embargos de declaração, teria configurado reanálise indevida de mérito, contrariando precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A controvérsia cinge-se em definir se os honorários advocatícios fixados em razão da exclusão de parte por ilegitimidade passiva devem observar o critério da equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, ou se devem seguir o percentual sobre o valor da causa, conforme o art. 85, § 2o, do CPC e o entendimento do STJ no Tema 1.076.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A decisão agravada encontra-se em consonância com o entendimento consolidado no Tema 1.076 do STJ, que determina a aplicação do art. 85, § 2o, do CPC na fixação dos honorários advocatícios, sendo o critério de equidade aplicável apenas quando o valor da causa for muito baixo ou o proveito econômico for inestimável ou irrisório, hipóteses não configuradas no presente caso.

5, A exclusão de parte da ação por ilegitimidade passiva impõe à parte autora o pagamento dos honorários advocatícios, conforme o princípio da causalidade, uma vez que deu causa à demanda ao incluir indevidamente o agravado no polo passivo da ação.

6. O valor da causa (R$ 105.600,00) não se enquadra nos critérios que permitem a fixação de honorários por equidade, justificando-se a aplicação do percentual de 10%, nos termos do art. 85, § 3o, do CPC.

7.O pedido de majoração dos honorários formulado nas contrarrazões do agravado não pode ser analisado por meio da via eleita, sendo necessária a interposição de recurso autônomo para tal finalidade, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A fixação dos honorários advocatícios deve observar o disposto no art. 85, § 2o, do CPC, sendo a equidade aplicável apenas quando o valor da causa for muito baixo ou o proveito econômico for inestimável ou irrisório, nos termos do Tema 1.076 do STJ. 2. A exclusão de parte por ilegitimidade passiva impõe ao autor o pagamento de honorários advocatícios, conforme o princípio da causalidade. 3. O pedido de majoração dos honorários formulado em contrarrazões não pode ser analisado nessa via, devendo ser objeto de recurso próprio."

Legislação relevante citada:
Código de Processo Civil (CPC), art. 85, §§ 2o, 3o e 8o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.076.

Ab initio,
cumpre destacar de que, não há que se falar em intempestividade dos embargos de declaração opostos, pois conforme certidão emitida pela Sra. SHIRLENE ROSA DE MATOS - Diretora de Secretaria, acostado aos autos no ID 286984867, os embargos foram interpostos tempestivamente.

Passo então à análise dos recursos.

DOS EMBARGOS INTERPOSTOS POR
Fabrício da Silva Valdanha

Em suas razões recursais, o
Recorrente
aponta omissão no acórdão (ID 268141272) quanto ao pedido de condenação do agravante por
litigância de má-fé
, por ter apresentado recurso com fundamentos contrários à lei e jurisprudência, usando precedentes irrelevantes e conteúdo impróprio para
protelar o processo
. Requer aplicação de
multa de 5%
, nos termos do art. 80 do CPC.

Com razão o Embargante, pois devem ser aclarados os termos constantes na decisão impugnada a fim de sanar a omissão ocasionada.

Entretanto, apesar da omissão quanto ao pedido formulado em sede de contrarrazões (ID 250018164), ela
não interfere no resultado do recurso
, pois
não altera o desfecho do julgamento
.

Isso porque,
a condenação por litigância de má-fé pressupõe a comprovação de que a parte agiu de forma desleal no processo, com dolo, isto é, com intenção de prejudicar a outra parte no processo. Esta conduta, entretanto, não restou demonstrada, mas, sim, que o Recorrente se limitou a utilizar dos instrumentos que a lei processual civil coloca à disposição.

Desse modo, o pleito não procede ante à ausência de comprovação de prática dolosa, a qual deve ser cabalmente demonstrada e não meramente ou supostamente presumida.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ - FÉ – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOLO PROCESSUAL E VIOLAÇÃO AOS ARTS
77
E
80
DO
CPC
- RECURSO PROVIDO.

1
. Não houve qualquer indício a evidenciar, pelo patrono, ora Apelante, alteração da verdade dos fatos, utilização do processo para conseguir objetivo ilegal, resistência injustificada ao andamento processual ou proceder de modo temerário, ou seja, não houve qualquer violação aos deveres da parte ou afronta aos artigos
77
e
80
, ambos do
Código de Ritos
.

2. Assim, se não houve a comprovação de dolo processual, deve a litigância de má-fé ser rechaçada e excluída, haja vista que a má-fé não pode ser presumida, mas sim cabalmente comprovada.

3. Recurso provido.

(TJ/MT - N.U
1010532-17.2017.8.11.0041
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/8/2020, Publicado no DJE 27/8/2020). [Destaquei]

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL SUSPENSA – PARCELAMENTO DA DÍVIDA – EMISSÃO DE GUIA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PEDIDO DE LEVANTAMENTO DOS VALORES REFERENTES À VERBA HONORÁRIA E, POSTERIORMENTE, A PENHORA ON LINE – DECISÃO CONDENATÓRIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – HIPÓTESE DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE DOLO POR PARTE DO EXEQUENTE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A alteração da verdade dos fatos pela parte, a fim de que se configure litigância de má-fé, com manifesto propósito de induzir o órgão jurisdicional em erro, se evidente essa intencionalidade. Logo, se inexistente essa condição, não há falar em condenação por violação ao princípio da boa-fé processual.

(TJ/MT - N.U
1012070-25.2018.8.11.0000
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/8/2020, Publicado no DJE 14/9/2020).[Destaquei]

DOS EMBARGOS INTERPOSTOS POR
ANDERSON GOMES AMARAL

Em suas razões recursais, o Embargante
,
alega que há
omissões e contradições
por ausência de manifestação sobre os
REsps 2.091.586/STJ
(proporcionalidade dos honorários),
2.065.876/SP
(honorários em litisconsórcio) e sobre o
art. 338, parágrafo único do CPC
, que prevê honorários reduzidos em casos de ilegitimidade passiva.

A irresignação manifestada pelo Embargante não merece prosperar, pelos fundamentos que a seguir se delineiam com precisão.

Inicialmente, impõe-se destacar que, os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm como escopo exclusivo sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial. Não se prestam, portanto, à mera rediscussão do mérito ou à tentativa de reexame da matéria já decidida sob novo enfoque.

No caso em apreço, os vícios apontados pelo Embargante – suposta omissão e contradição –
não se verificam
na decisão ora impugnada, a qual se mostra devidamente fundamentada e em consonância com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

Com efeito:

Quanto à alegada omissão relativa à fixação equitativa dos honorários
, a decisão embargada foi expressa ao reconhecer que o valor atribuído à causa (R$ 105.600,00) é substancial e, portanto, não atrai a aplicação do §8o do art. 85 do CPC. Este dispositivo somente admite a fixação equitativa dos honorários advocatícios nas hipóteses excepcionais em que o valor da causa seja muito baixo, ou o proveito econômico obtido seja inestimável ou irrisório – o que, manifestamente, não é o caso dos autos.

No tocante à aplicação dos critérios percentuais de honorários
, a decisão embargada aplicou corretamente o §2o do art. 85 do CPC, em consonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1.076. O referido precedente estabelece que, em causas com valor elevado ou com proveito econômico mensurável, é vedada a fixação por equidade, devendo-se observar os percentuais mínimos e máximos previstos na legislação processual.

Quanto à suposta omissão sobre precedentes específicos (REsp 2.091.586/STJ e REsp 2.065.876/SP)
, é importante consignar que o julgador não está legalmente vinculado à menção expressa a todos os julgados citados pelas partes, desde que a fundamentação da decisão esteja alinhada ao entendimento dominante nos tribunais superiores. No caso, a decisão embargada fundamentou-se em jurisprudência pacífica e atualizada, inclusive fazendo referência expressa ao Tema 1.076 do STJ, cuja aplicação é inteiramente pertinente à hipótese dos autos.

Finalmente, no que diz respeito ao art. 338, parágrafo único do CPC
, a decisão impugnada não se omitiu, tampouco divergiu do seu conteúdo. A mencionada norma autoriza a fixação equitativa dos honorários apenas em situações específicas – a exemplo de quando reconhecida a ilegitimidade passiva em causas de pequeno valor ou sem expressão econômica definida. Contudo, como já exposto, a própria decisão embargada refutou expressamente a incidência dessa norma, à luz da quantificação concreta da causa e do aproveitamento econômico envolvido.

Dessa forma, a pretensão deduzida nos presentes embargos revela-se meramente inconformista, almejando, de forma indevida, a reavaliação do mérito da decisão proferida, o que excede os limites e finalidades legais dos embargos de declaração.

Por outro lado, no tocante ao prequestionamento, anoto que, para esta finalidade, é considerada prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional analisada. Vejamos:

EMBARGOS E DECLARATÓRIOS. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. DESNECESSIDADE.

I - Já é pacífico nesta e. Corte que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida.

II - Os embargos declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento, só são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa espécie recursal, o que não é o caso dos autos. Embargos declaratórios rejeitados.
(STJ, Quinta Turma, EDcl no RMS 18205/SP, relator Ministro Felix Fischer,DJ 8/5/2006).

Desse modo, verifica-se que o embargante pretende, na verdade, a reanálise do recurso, já que os pontos reputados omissos foram devidamente apreciados pela decisão embargada.

Nesse sentido, segue entendimento deste Tribunal de Justiça,
in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACORDÃO DE AGRAVO REGIMENTAL – EXECUÇÃO DE SENTENÇA – VERBA HONORÁRIA – FAZENDA PÚBLICA – DECISÃO NÃO EMBARGADA – MATÉRIA JÁ APRECIADA – INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ARTIGO 535 DO CPC - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. O Recurso de Embargos de Declaração possui a função integrativa, tendo por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição.

2. Ausentes os pressupostos de cabimento do recurso exigidos pelo artigo 535 do Código de Processo Civil, impõe-se sejam desprovidos.

3. Aclaratórios rejeitados
. (ED 164098/2015, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/02/2016, Publicado no DJE 02/03/2016).

Com efeito, os embargos de declaração constituem recurso integrativo, e não substitutivo, de tal modo que não se prestam à rediscussão da matéria, não sendo possível, portanto, que se proceda novamente à análise da matéria já decidida por ocasião do julgamento do recurso anteriormente interposto.

Assim, se o Acórdão recorrido traz de forma precisa todas as razões que formaram o convencimento do julgador, não há falar em omissão.

Dessa forma, infere-se que os Embargos foram manejados no intuito de modificar o resultado do julgamento, na tentativa de fazer prevalecer a tese sustentada pelos Embargantes, que não prosperou.

Diante do exposto,
acolho
os embargos de declaração opostos por
Fabrício da Silva Valdanha
,
sem atribuição de efeitos infringentes
.

Quanto aos
embargos de declaração de Anderson Gomes Amaral
,
rejeito-os
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025